Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713103-98.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONECTIVA REDES E TELECOM LTDA. RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) ENTRE EMPRESA PROVEDORA DE INTERNET E NEOENERGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.044/2022 DA ANEEL. PREÇO DE REFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. ART.373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a apelante, que é pessoa jurídica que tem como atividade econômica ser provedora de internet, não atua na qualidade de destinatário final do produto, dada a adoção da teoria finalista acerca da definição das relações de consumo. 2. A Resolução Normativa no 1.044/2022 da ANEEL trata dos procedimentos para compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica. O art. 3o, §4o, da referida legislação diz que “A destinação do uso das instalações do detentor para o desenvolvimento das atividades de que trata esta Resolução deve ser tratada de forma não discriminatória e a preços livremente negociados entre as partes.” 3. Não foi demonstrado nos autos que há um desequilíbrio financeiro que onere demasiadamente a parte ao ponto de gerar uma inaptidão financeira de arcar com suas obrigações perante a empresa concessionária, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa e autonomia da vontade na celebração do contrato. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 73 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997) e 317 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da abusividade da cobrança imposta pela recorrida pela utilização da infraestrutura de postos para distribuição da rede de internet da recorrente, sob o argumento de que é possível a revisão judicial de prestações contratuais quando se verifica uma desproporção manifesta entre o valor pactuado e o custo real da prestação. Pede seja aplicado o preço com base nas referências previstas na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL no 4/2014, atualizada pela Nota Técnica no 33/2024-STD-SMA-STR-ANEEL. Sustenta que o acórdão recorrido afrontou os princípios da isonomia e da livre concorrência, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Afirma, ainda, que “A jurisprudência pátria tem sido uníssona ao reconhecer a abusividade de cobranças que desrespeitam os preços de referência estabelecidos pelas agências reguladoras, como se verifica nos precedentes dos Tribunais dos Estados da Bahia, Ceará, São Paulo, Minas Gerais anexos nos autos, entre outros, os quais exigem a aplicação rigorosa dos parâmetros normativos para evitar a onerosidade excessiva” (ID 68857427 - pág. 9). Porém, além de não apontar nenhum artigo de lei que teria sido objeto da interpretação divergente, também não colaciona nenhum precedente para corroborar a tese. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a recorrida informa que recebe toda e qualquer intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.37 (ID 69715224). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997), pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada transgressão ao artigo 317 do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à tese de que foram afrontados os princípios da isonomia e da livre concorrência, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Pelo mesmo enunciado sumular, descabe transitar o aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.605.278/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto à informação constante no ID 69715224, cumpre registrar que o advogado nele indicado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025